Tribunal: STF
Processo: HC 213924
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Réu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória. Manutenção da custódia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eder Pereira Bahia em favor de Washington Maurílio Siqueira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 720.591/SP (evento 10).



    O Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal), negado-lhe o direito recorrer em liberdade forte na manutenção da prisão preventiva (evento 7).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou o habeas corpus.



    2. Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do delito, do modus operandi e periculosidade do agente, além do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução processual.



    3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).



      4. Agravo regimental improvido. ”



     



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Pontua que ‘a prisão não é efeito automático da sentença condenatória, ou seja, é inidôneo fundamentar a negativa de recorrer em liberdade apenas em razão da condenação ainda não transitada em julgado”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Ademais, sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    No caso, o magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que ‘os autuados agiram em concurso de agentes, armados e com provável apoio de terceira pessoa. Ainda, aparentemente tinham ciência a respeito dos objetos de valor que estavam na posse da vítima. Esse contexto todo demonstra, a um só tempo, que os autuados podem ter agido de forma premeditada e que a atuação deles se deu de forma organizada e concretamente perigosa, haja vista o emprego de arma de fogo e a superioridade numérica de agentes. (...) O autuado Washington, embora não tenha antecedentes criminais registrados, e conforme acima exposto, demonstrou ousadia e periculosidade na ação, de modo que sua liberdade representa risco não apenas à instrução processual, mas à sociedade e à vítima. Quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, para o presente caso, se mostram insuficientes à finalidade a que se destinam. (evento 5, fls. 2-3)



    Com advento da sentença condenatória, o juízo singular destacou a necessidade de manutenção da constrição cautelar, porquanto ‘o réu esteve preso durante todo processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo a mão armada, delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora das leis.’ (evento 7, fl. 6)



    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fundamentou que ‘não se constata teratologia ou ilegalidade na decisão. A negativa ao direito de recurso em liberdade foi fundamentada na gravidade concreta da conduta roubo cometido em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo - bem como na persistência dos elementos que motivaram a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública e foram indicados nas decisões anteriores. (evento 8, fls. 3).



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do delito, do modus operandi e da periculosidade do agente, além do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução processual. (...)Assim, permanecendo presentes os motivos e fundamentos que justificaram a manutenção da prisão preventiva e, por conseguinte, a vedação do recurso em liberdade, inadmissível a pretendida soltura. ’ (evento 10, fl. 5).



    Nesse espectro, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 



    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Acrescento - na linha das instâncias anteriores – que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020.



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora